Tribunal: TJBA
Processo: 8053010-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053010-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELICLEUDES RODRIGUES DANTAS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se questionava a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Preliminares de não cabimento da gratuidade judiciária e de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia específica sobre a inclusão de dados no SCR configura danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de não cabimento da gratuidade judiciária, pois o ônus da prova na impugnação ao benefício é do impugnante, que não demonstrou a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

4 - Igualmente, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o adequado exercício do contraditório.

5 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil com finalidade de monitoramento do crédito no sistema financeiro e fiscalização, sujeito a regramento próprio previsto na Resolução CMN n.º 5.037/2022.

6 - A comunicação prévia exigida pelo art. 13 da Resolução CMN n.º 5.037/2022 foi devidamente cumprida pela instituição financeira através de cláusula contratual expressa que autoriza o fornecimento de informações ao Banco Central para fins de composição do SISBACEN e do SCR.

7 - Não há necessidade de notificação individualizada para cada operação ou atualização do cadastro, sendo suficiente a informação inicial sobre a possibilidade de inclusão dos dados no sistema.

8 - A inclusão de dados no SCR, sem a comprovação de prejuízo concreto ao consumidor, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre o registro e eventuais danos alegados.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; Resolução CMN n.º 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.111.888/MG; STJ, REsp n. 1.626.547/RS; TJ-BA, Apelação 80227971020238050001; TJ-SP, Apelação Cível 10017724020248260066.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8053010-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELICLEUDES RODRIGUES DANTAS
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04